Tribunal: TJES
Processo: 5007351-71.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007351-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CASSIO LEOPOLDINO FERREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007351-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CASSIO LEOPOLDINO FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JUSCELIA APARECIDA MARTINS - ES30086

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução, interposto por
CASSIO LEOPOLDINO FERREIRA
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que indeferiu o pedido de saída antecipada formulado pela defesa.

Diante do teor da decisão, a Defesa requer que o recurso interposto tenha prosseguimento e afirma em suas razões que o apenado possui direito a concessão do regime semiaberto harmonizado (saída antecipada), alegando que o benefício foi negado em razão de o apenado estar respondendo a uma ação penal, porém, ressalta que se trata de processo no qual ainda não ocorreu Audiência de Instrução e Julgamento em que o reeducando responde em liberdade.

Aduz, ainda, que o reeducando é réu primário, de boa conduta carcerária (conforme atestado acostado) e que teria retornado de 03 (três) saídas temporárias consecutivas. Ressaltam, também, que o apenado executava trabalho fora da unidade prisional (horta) quando estava lotado na Penitenciária Regional de Linhares (PRL).

Ao fim, esclarece a defesa que o reeducando foi transferido para a Penitenciária Semiaberta Masculina de Colatina (PSMCOL) a pedido da própria defesa, pelo critério de aproximação familiar. Em conclusão, pede a reforma da decisão fustigada para que seja autorizada a progressão do regime para o semiaberto harmonizado ao reeducando.

Em contrarrazões lançadas junto ao ID nº 3096682, a douta Promotoria de Justiça pugna pelo improvimento do agravo, mantendo-se incólume a decisão impugnada.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso, ID nº 3237271.

É o relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007351-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CASSIO LEOPOLDINO FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JUSCELIA APARECIDA MARTINS - ES30086

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução, interposto por
CASSIO LEOPOLDINO FERREIRA
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que indeferiu o pedido de saída antecipada formulado pela defesa.

Diante do teor da decisão, a Defesa requer que o recurso interposto tenha prosseguimento e afirma em suas razões que o apenado possui direito a concessão do regime semiaberto harmonizado (saída antecipada), alegando que o benefício foi negado em razão de o apenado estar respondendo a uma ação penal, porém, ressalta que se trata de processo no qual ainda não ocorreu Audiência de Instrução e Julgamento em que o reeducando responde em liberdade.

Aduz, ainda, que o reeducando é réu primário, de boa conduta carcerária (conforme atestado acostado) e que teria retornado de 03 (três) saídas temporárias consecutivas. Ressaltam, também, que o apenado executava trabalho fora da unidade prisional (horta) quando estava lotado na Penitenciária Regional de Linhares (PRL).

Ao fim, esclarece a defesa que o reeducando foi transferido para a Penitenciária Semiaberta Masculina de Colatina (PSMCOL) a pedido da defesa, pelo critério de aproximação familiar. Em conclusão, pede a reforma da decisão fustigada para que seja autorizada a progressão do regime para o semiaberto de forma harmonizada ao reeducando.

Em contrarrazões lançadas junto ao ID nº 3096682, a douta Promotoria de Justiça pugna pelo improvimento do agravo, mantendo-se incólume a decisão impugnada.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso, ID nº 3237271.

Pois bem.

Extrai-se da decisão que indeferiu o pedido de benefício ao agravante, após parecer ministerial favorável ao pleito defensivo, que:

“Analisando detidamente os autos, percebo que, embora o apenado tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, verifico que o requisito de ordem subjetiva não restou suplantado,
uma vez que pesa em desfavor do apenado processo criminal não finalizado, tombado sob o número 0000821- 49.2021.8.08.0008, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco”
. (grifo nosso).

Afere-se que é aplicável ao caso concreto a Portaria nº 04/2021, publicada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, tendo em vista a superlotação da PSMCOL – Penitenciária Semiaberta Masculina de Colatina, que preconiza os requisitos para a concessão da saída antecipada, também chamado de regime semiaberto harmonizado.

O reeducando em questão, conforme apurado no sítio eletrônico SEEU/ GAMPES, mov. 27.1, possui a previsão de alcance do regime aberto na data de 04/03/2023, preenchendo o requisito objetivo previsto no item 3.1, alínea “b”, da mencionada Portaria, qual seja, o apenado condenado por crime equiparado a hediondo deverá estar apto à progressão para o regime aberto ou livramento condicional no período máximo de 12 (doze) meses.

Contudo, no que tange aos requisitos subjetivos dispostos no item 3.2 da Portaria 04/2021, o reeducando não faz jus ao benefício por não cumprir o requisito disposto na
alínea “f”
, qual seja, não responder a processo criminal não finalizado.

Em consulta prévia ao sítio eletrônico do TJES, apura-se que existe ação penal tramitando sob o nº 0000821-49.2021.8.08.0008 em face do apenado, e que a mesma se encontra em fase de conclusão para despacho.

Para a concessão do benefício de saída antecipada, ambos os requisitos objetivo e subjetivo devem estar integralmente preenchidos, não sendo possível a relativização dos critérios adotados pela Portaria para a concessão do semiaberto harmonizado.

No mesmo sentido opina o Douto Procurador de Justiça, nas lavras do Dr. Almiro Gonçalves da Rocha:

“Observa-se dos autos e do feito executório (n.º 2000245-04.2021.8.08.0014) no SEEU/GAMPES, que o ora agravante cumpre pena pela prática de delito equiparado a hediondo (art. 33 da Lei n.º 11.343/06) e que alcançará a progressão para o regime aberto em 04/03/2023 (atestado de pena – mov. 27.1) e, por isso, preenche o requisito objetivo previsto no item 3.1, alínea “b”. Quanto aos subjetivos, apresenta boa conduta carcerária (item 110.2) e comprovante de residência (mov. 129.2).

Contudo, como bem lançado pelo MM. Juiz de piso, o recorrente não preenche o pressuposto previsto na alínea “f” do item 3.2, na medida em que responde à ação penal registrada sob n.º 0000821-49.2021.8.08.0008, que se encontra em fase de apresentação de defesa prévia, conforme consulta ao site desse TJES.

Assim, entende-se correta a decisão que indeferiu o pedido defensivo de saída antecipada, já que o agravado não observou um dos requisitos subjetivos, que não pode ser relativizado, tal como pretendido no presente recurso.”

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas na decisão do magistrado a quo, deve ser mantida a r. decisão que indeferiu o pedido de saída antecipada pela defesa, tendo em vista a existência de ação penal em curso em face do apenado.

Em razão do exposto, compartilhando do mesmo entendimento da douta Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PORTARIA 04/2021 DO JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES - SAÍDA ANTECIPADA OU SEMIABERTO HARMONIZADO – REQUISITO OBJETIVO PREENCHIDO – REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO – NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – AGRAVO IMPROVIDO.

1. O benefício da saída antecipada, também chamado de semiaberto harmonizado, previsto na Portaria 04/2021 do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, aplicável aos reeducandos da PSMCOL, poderá ser concedido mediante o cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo previstos nos itens 3.1 e 3.2 da mencionada Portaria.

2. No presente caso, afere-se que existe ação penal em curso em face do reeducando, motivo pelo qual não está preenchido o requisito subjetivo previsto na
alínea “f”
da Portaria 04/2021. Para a concessão do benefício, todos os requisitos deverão estar preenchidos, não sendo passível de relativização.

3. AGRAVO IMPROVIDO.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 5007351-71.2022.8.08.0000, em que é agravante CASSIO LEOPOLDINO FERREIRA e agravado MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.